Tribunal: TJDFT
Processo: 0002857-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, SEM AS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS OU OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REDUÇÃO DAS HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão dos bens constituem parâmetros para a avaliação do dolo.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que, provada a origem ilícita do bem, detém a sua posse, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.
O réu receptou bem que sabia ou devia saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial, incidindo no tipo penal previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal. Bens adquiridos sem notas fiscais ou documento idôneo da procedência.
Adequada a fixação de 1 (um) salário mínimo para o cálculo de cada dia-multa, diante do alta capacidade financeira do acusado.
Há proporcionalidade e razoabilidade na imposição de 1.080 (mil e oitenta) horas de prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva, que poderão ser cumpridas no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade ora imposta, isto é, 3 (três) anos.
Apelo não provido.